Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710149-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA AGRAVADO: WORISCH CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS E COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pioneira da Borracha Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 150351226 do processo de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Worisch Construções e Serviços Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em suas razões recursais (ID 44841058), sustenta a agravante que as partes firmaram contrato de locação comercial entre 1/1/2019 e 10/12/2020, pelo que a sociedade agravada se obrigou ao pagamento mensal de R$15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), além das despesas ordinárias concernentes ao imóvel. Alega que a sociedade Worisch nunca pagou os aluguéis no dia aprazado e jamais arcou com os consectários da mora. Afirma que houve acordo extrajudicial entre as interessadas, contudo, os pagamentos voltaram a ser inadimplidos. Ressalta malícia na atuação da agravada, em postura contratual dissociada da boa-fé objetiva. Alude ao fato de que a sociedade agravada “abandonou inesperadamente o imóvel sem dar qualquer satisfação, não devolveu as chaves e não quitou os débitos em aberto”. Alega que não teve outra saída além do ajuizamento da ação de origem, no bojo da qual foram realizadas diversas pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis ao Juízo. Afirma que a requerida juntou extratos bancários que demonstram que aufere lucro, entretanto, as pesquisas eletrônicas não identificaram valores em suas contas bancárias passíveis de penhora. Ressalta que houve expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo MMC/Pajero Sport Flex, ano 2010/2011, placa HEF 9199, de titularidade da sociedade, bem localizado na pesquisa Renajud. Afirma que a Worisch se insurgiu por afirmar que o endereço em que foi citada, na origem, não corresponde ao endereço do seu escritório de advocacia, aduzindo ter havido equívoco no endereço posicionado em suas próprias redes sociais. Houve outras pesquisas frustradas, como Infojud, Sisbajud, sem resultados expressivos. Deferida penhora sobre o faturamento da ré, o oficial de justiça teria constatado que a sociedade requerida não mais funcionava no endereço por ela fornecido. A agravante extrai, disso, a má-fé evidente com que a agravada se comporta nos autos. Pontua que há relevantes razões para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica agravada, dado o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil. Alega que nenhuma das pesquisas efetuadas foram efetivas em demonstrar patrimônio expropriável da parte ré. Afirma que não há mínima intenção da sociedade agravada de quitar o débito em aberto. Por outro lado, aduz que os sócios são pessoas físicas e jurídicas atuantes no mercado. Anota que o próprio e. TJDFT reconheceu que o fato de ter indicado endereço errôneo configura prática que não se coaduna com a boa-fé (ID 104144165 da origem). Além disso, salienta que houve a declaração de valores incompatíveis com o que aufere, perante a Receita Federal (ID 110340330 da origem). Cita o art. 1.032 do CC, pugnando para que o pedido de desconsideração possa atingir todos os sócios da sociedade agravada, nos termos da legislação de regência. Atesta provados os requisitos para o deferimento da medida liminar pleiteada. Assume que, além dos elementos que atestam a verossimilhança do alegado, o perigo da demora consiste no fato de que “se a r. decisão agravada for mantida a PIONEIRA não terá sequer a possibilidade de receber o que lhe é devido e o processo ficará suspenso. Frise- se que o valor do débito é de R$ 216.980,16 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos), acrescido de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), além dos honorários advocatícios no valor de R$ 66.865,72 (sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco mil e setenta e dois centavos) fixados em sede de embargos à execução (ID 127795311) ”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja acolhido o pleito de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada e haja a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 44842312). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aludido pela agravante. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0702849-94.2021.8.07.0001), verifica-se tratar-se de execução de título extrajudicial no qual o Juízo tem adotado todos os atos tendentes à satisfação do crédito, com pesquisas patrimoniais e tentativa de atos de expropriação necessários ao fim almejado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspenda-se o feito, na forma determinada na decisão de ID 109788542. Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi inicialmente inserido no ordenamento pátrio com o Código Civil de 2002, com o claro objetivo de desestimular a prática de atos abusivos pelo devedor e viabilizar a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica pelos danos causados por esta. Considerando que a relação jurídica subjacente ao processo é cível-empresarial, aplica-se a teoria maior, prevista no diploma civilista com as recentes alterações oriundas da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, estabelecendo as seguintes condições para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Conforme a expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC, conforme conclusão da decisão agravada. Ressalte-se que durante o período de suspensão do processo não corre o prazo da prescrição intercorrente. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pleito liminar vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora